Tribunal: TJPA
Processo: 0800742-13.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800742-13.2021.8.14.0059

APELANTE: ELTON EDUARDO FELIPE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTE. SUBSTITUIÇÃO DE CONDIÇÃO DO SURSIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1.Recurso de apelação interposto por
Elton Eduardo Felipe Da Silva
condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP) e de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), com concessão de sursis pelo prazo de dois anos. A defesa pleiteia, em preliminar, a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da prestação de serviços à comunidade como condição da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Consistem em: (i) saber se a condenação imposta ao apelante encontra amparo em provas suficientes de materialidade e autoria quanto aos crimes imputados; (ii) saber se é legal a imposição de prestação de serviços à comunidade como condição de sursis diante da pena inferior a seis meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A materialidade da lesão corporal restou comprovada por laudo pericial, acostado aos autos. A autoria foi confirmada por depoimentos firmes e coerentes colhidos na fase judicial.

4. Restou demonstrado, ainda, que o recorrente descumpriu medida protetiva de urgência, aproximando-se da vítima e a agredindo fisicamente, o que atrai a tipificação do art. 24-A da Lei Maria da Penha.

5. A tese de legítima defesa foi afastada diante do contexto probatório, que revelou ação deliberada do réu.
6. Quanto ao sursis, a exigência de prestação de serviços à comunidade mostra-se ilegal, à luz do art. 46 do Código Penal, por se tratar de pena inferior a seis meses. Impõe-se, portanto, sua substituição pela limitação de fim de semana, nos termos do art. 48 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso
parcialmente provido
para tão somente afastar a condição de prestação de serviços à comunidade imposta no sursis, substituindo-a pela limitação de fim de semana. Mantida, no mais, a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELTON EDUARDO FELIPE DA SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática dos delitos previstos no art. 129, §9º, do Código Penal, e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, com concessão de sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.

Consta da exordial acusatória que, na data de 27 de agosto de 2021, por volta de 0h, o apelante, ciente das medidas protetivas de urgência que lhe proibiam aproximação da ex-companheira, Tainara Leal Alves, dirigiu-se à residência desta, localizada na Vila do Pedral, zona rural de Soure, desligou o registro de água com o intuito de forçá-la a sair da casa, oportunidade na qual a surpreendeu com um soco no rosto, provocando-lhe escoriações na região frontal.

Instruído o feito, foram colhidos os depoimentos da vítima e do policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência, sendo que o réu, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento para seu interrogatório.

Em razões recursais, o apelante pugna pela sua absolvição, ante a ausência de provas suficientemente capazes de respaldar o édito condenatório contra ele proferido, bem como sustenta ter agido sob a égide de legítima defesa.

Em caráter subsidiário, requer a exclusão da prestação de serviços à comunidade como condição dos sursis, sob o fundamento de ser a pena imposta inferior ao mínimo legal exigido pelo art. 46, do Código Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, postulando o desprovimento do recurso, no que foi seguido pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

Sem revisão, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

A materialidade do delito encontra respaldo no
laudo pericial (ID 33020265)
, que atestou escoriações na região frontal direita da vítima, compatíveis com a agressão narrada nos autos.

No que se refere à autoria, a vítima
TAINARA LEAL ALVES
prestou depoimento judicial firme, detalhado e em harmonia com os demais elementos colhidos, tendo assim declarado,
verbis
:

(...) Quando foi no mesmo dia, meia-noite, ele voltou lá e desligou o registro de casa. (...) Eu saí pra fora pra poder ligar o registro de novo. (...) Eu achei que tinha dado algum problema. (...) Quando eu saí, ele estava do lado da casa. (...) Ele me agrediu. Foi um soco na minha testa. (...) Eu comecei a gritar, os vizinhos gritaram também e ele fugiu. (...) Não cheguei a cair porque eu fiquei agarrada com ele. (...) Eu não tenho dúvida nenhuma de que foi ele. Eu estava cara a cara com ele. (...) Depois disso, soube que ele foi morar em Belém.

Referido relato apresenta consistência e coerência interna, sendo corroborado pelo exame de corpo de delito e pelas declarações do policial militar
VARLEY SANTOS CARDOSO
, que assim afirmou em juízo,
verbis
:

“Fomos acionados pela vítima. Ao chegarmos no local, constatamos que ela estava bastante transtornada com a situação. Ela nos informou que tinha sido agredida fisicamente por seu companheiro. Prestamos o devido socorro a ela. Não recordo se havia lesão aparente no momento, mas ela identificou o autor no instante do atendimento.”

A tese defensiva de legítima defesa não encontra amparo no conjunto fático-probatório. A narrativa da vítima é coerente e aponta que o agressor armou uma emboscada, provocando deliberadamente a saída da ofendida para então surpreendê-la com violência física. O uso da força, nesse contexto, revela-se arbitrário e destituído de qualquer indício de reação injusta prévia da vítima que justificasse a suposta autodefesa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente afirmado que a palavra da ofendida, em delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância, e pode, quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos, fundamentar a condenação.

Nesse sentido, os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.285.584 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023) (grifo nosso).

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.146.872 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/09/2022) (grifo nosso).

II – CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006).

Extrai-se dos autos, estar igualmente demonstrada a prática do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, uma vez que, embora formalmente intimado da decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, no bojo do processo nº 0800740-43.2021.8.14.0059, proibindo-o de se aproximar da residência ou estabelecer qualquer forma de contato, o recorrente, na mesma data em que tomou ciência da referida ordem judicial,

compareceu à residência da vítima, onde provocou sua saída mediante desligamento do registro de água e a agrediu fisicamente.

Importa salientar que o bem jurídico tutelado em questão, prioritariamente é a autoridade das decisões judiciais e, secundariamente, a integridade da mulher protegida, tratando-se de norma penal de proteção institucional, insuscetível de disponibilidade por parte da vítima, pelo que, impõe-se a manutenção da sentença condenatória na hipótese.

No que se refere à tese subsidiária, concernente à legalidade da imposição de prestação de serviços à comunidade como condição para a concessão de sursis, assiste razão à defesa, pois, à luz do art. 46, do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade somente se aplica às condenações superior a seis meses de privação de liberdade, patamar não atingido no caso em exame que foi de três meses.

No mesmo sentido, o parecer do Procurador de Justiça corrobora a impossibilidade jurídica da exigência imposta, amparando-se, inclusive, no art. 78, § 1º, do referido diploma legal.

Diante desse contexto, revela-se necessária a readequação da condição estabelecida para a suspensão condicional da pena, devendo a prestação de serviços à comunidade ser substituída pela limitação de fim de semana.

Diante do exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
readequar a condição imposta para a suspensão condicional da pena
,
afastando a prestação de serviços à comunidade
,
substituindo-a
pela medida de
limitação de fim de semana
, nos termos do art. 48 do Código Penal, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITARA
Relatora

Belém, 26/06/2025